Tribunal: STF
Processo: ARE 1587049
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO. VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTOS FUTUROS. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 962). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380- 97.2014.404.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA ATÉ A DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ (TEMA Nº 504).
FATO GERADOR DO IRPJ E DA CSLL. CRÉDITO COMPENSÁVEL ILÍQUIDO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO DA COMPENSAÇÃO DO CONTRIBUINTE.”

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. OMISSÕES. SUPRIMENTO. CRÉDITO COMPENSÁVEL ILÍQUIDO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO DA COMPENSAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 100 da Constituição Federal. Pleiteia, em síntese, seja assegurada a repetição do indébito tributário nos autos do mandado de segurança, via precatório ou RPV.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.

É o relatório. DECIDO.

Examinados os presentes autos, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao Recurso Especial 2.059.983, Rel. Min. Francisco Falcão, interposto pela recorrente em face do acórdão a quo, “reconhecendo a possibilidade de que a restituição do indébito discutido nos autos seja realizada via precatório e/ou RPV, tão somente quanto aos valores recolhidos após a impetração do presente mandado de segurança” (Doc. 310).
A citada decisão favorável à parte recorrente transitou em julgado (Doc. 331), substituindo, destarte, o acórdão recorrido quanto ao ponto e, assim, acarretando a perda do objeto do recurso extraordinário a que se vincula o presente agravo. Nesse sentido, destaco os precedentes infra:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto.
3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.303.439-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/4/2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes.
1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo sub examine, o que faço com espeque no artigo 932, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente